Tribunal: STF
Processo: HC 71034
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS  CORPUS. REGIME  INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         Condenação  onde o regime inicial de cumprimento de pena foi
decidido com fundamentação idonea. Inexistência de ilegalidade.
         Ordem denegada.::